Tribunal: TJSP
Processo: 2090653-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Discussão a respeito da alienação de veículo pertencente ao devedor, por via particular, mediante pagamento do melhor valor oferecido ao credor – Informação devidamente trazida aos autos, sem qualquer questionamento, sendo evidentemente intempestiva a manifestação do devedor ao impugnar o valor da alienação – Preclusão – Artigo 525 do Código de Processo Civil –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Discussão a respeito da alienação de veículo pertencente ao devedor, por via particular, mediante pagamento do melhor valor oferecido ao credor – Informação devidamente trazida aos autos, sem qualquer questionamento, sendo evidentemente intempestiva a manifestação do devedor ao impugnar o valor da alienação – Preclusão – Artigo 525 do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo de instrumento não provido